Tribunal: TJBA
Processo: 8033443-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033443-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TIAGO PARANHOS DE CASTRO Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DECONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033443-48.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Agravante, TIAGO PARANHOS DE CASTRO e, como Agravado, BANCO MASTER S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. JA01